Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734981-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: RAPHAEL LUIZ DA SILVA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ferreira dos Reis contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé apresentado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator